Tribunal: TJBA
Processo: 0001113-47.2010.8.05.0220
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001113-47.2010.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: NOELIA ROSA NASCIMENTO EVANGELISTA

Advogado(s)
:
HUGO ALVES CASAES, FERNANDA CHRISTIANINI SALVATORE

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PLEITO DE PRONÚNCIA. VIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO DEMONSTRADA, DE FORMA INCONTROVERSA, A AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com fundamento no art. 581, II, do CPP, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Cruz Cabrália/BA, que desclassificou o crime de homicídio simples tentado
para outro delito não doloso contra a vida, em tese aquele previsto no art. 129 do CP, por entender que há dúvidas quanto ao
animus necandi
e por reconhecer, de plano, a ocorrência de desistência voluntária (art. 15 do CP).

2. Noélia Rosa Nascimento Evangelista foi denunciada pela prática de homicídio simples tentado (art. 121,
capu
t, c/c art. 14, II, do CP), por ter desferido, motivada por ciúme, múltiplos golpes de faca na vítima, adolescente, que conseguiu escapar e buscar socorro em casa de vizinhos, sendo, contudo, perseguida pela Acusada. A Ré confessou extrajudicialmente a agressão, atribuindo-a à crença de que a ofendida teria mantido relacionamento com seu companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a alegada nulidade processual, decorrente de suposta inobservância do art. 400 do CPP e de incompletude do inquérito policial, deve ser reconhecida; (ii) analisar se, diante das versões conflitantes sobre o
animus necandi
e sobre a interrupção voluntária da conduta, a desclassificação do crime para lesão corporal é medida adequada nesta fase processual ou se a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri; e (iii) examinar se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do art. 563, do CPP, consagrado no princípio
pas de nullité sans grief
. No caso concreto, a Recorrida teve pleno acesso à instrução probatória, foi regularmente intimada de todos os atos processuais, contou com defesa técnica constituída durante toda a tramitação do feito e teve a oportunidade de produzir as provas que entendesse pertinentes em juízo. O mero decurso de tempo, sem demonstração de prejuízo concreto ao exercício da ampla defesa e do contraditório, não autoriza a declaração de nulidade.

5. O inquérito policial é peça meramente informativa e não vinculante, de modo que eventuais deficiências investigativas não contaminam a instrução processual penal realizada perante o juízo competente, na qual as partes tiveram a oportunidade de requerer as diligências que reputassem necessárias e arrolar as testemunhas que entenderam pertinentes.

6. Tratando-se de decisão de pronúncia, a teor do art. 413,
caput
e §1°, do CPP, deve-se verificar a presença de elementos suficientes ao reconhecimento da materialidade e indícios que apontem o réu como autor da conduta descrita.

7. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e exibição e pelo laudo de exame de lesões corporais, que atestou feridas suturadas na face, na região frontal, na região anterior do pescoço e lesões no braço esquerdo da vítima.

8. O
arcabouço probatório não demonstra, de forma inequívoca, a ausência de
animus necandi
da agente,
tampouco evidencia, de plano, a ocorrência de desistência voluntária
, de modo que tais teses defensivas devem ser obrigatoriamente dirimidas pelo Tribunal Popular.

9.
Para que se configure o instituto previsto no art. 15 do Código Penal, é imprescindível que o agente, podendo prosseguir na execução do crime, voluntariamente dela desista. Ocorre que a vítima relatou ter sido ela quem conseguiu escapar correndo e buscar socorro em casa de vizinhos, sendo inclusive perseguida pela Acusada, que passou a lhe arremessar pedras. Essa narrativa, coerente com os laudos periciais, indica que o resultado morte somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade da agente, o que inviabiliza, ao menos nesta fase, o reconhecimento da desistência voluntária.

10. A
suposta ação perpetrada pela Recorrida, incluindo ataque súbito com uso de arma branca, atingindo especialmente a cabeça, o rosto e a região anterior do pescoço da vítima, é circunstância que também provoca dúvidas acerca da alegada ausência de dolo na sua conduta e impede a manutenção da decisão recorrida.

11. Havendo duas versões conflitantes acerca do dolo e da interrupção da conduta, prevalece, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
, impondo-se a submissão da causa ao Conselho de Sentença, único órgão com competência constitucional para dirimir a controvérsia.

11. A tese defensiva de homicídio privilegiado, fundada na alegação de violenta emoção provocada pela vítima, não encontra amparo probatório incontroverso nos fólios e tampouco autoriza a desclassificação neste momento, devendo ser igualmente apreciada pelos jurados.

12. A prescrição da pretensão punitiva estatal não se consumou: considerando a pena máxima em abstrato do homicídio simples tentado (redução de 1/3), fixada em 13 anos e 4 meses, o prazo prescricional é de 20 anos (art. 109, I, do CP), lapso que não transcorreu entre os marcos interruptivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido. Pronunciada Noélia Rosa Nascimento Evangelista, como incursa nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 14, II, 15, 109, I, e 121,
caput
; CPP, arts. 413,
caput
e §1º, 419 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 790.642/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.299.858/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.09.2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0001113-47.2010.8.05.0220, da Comarca de
Santa Cruz Cabrália
/BA, no qual figura como recorrente o
Ministério Público do Estado da Bahia
,
e, recorrida,
Noélia Rosa Nascimento Evangelista
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.